Tribunal: CARF
Processo: 13884.905796/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.905796/2012-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.103 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/11/2005
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR OU
INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Paulo Régis Venter.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter, Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Carlos Delson Santiago e Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.905796/2012-84
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.103 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.905796/2012-84

Trata-se o presente processo de PERDCOMP de no40194.59827.301110.1.3.04-
3111, na qual o recorrente solicita compensação utilizando crédito decorrente de COFINS não
cumulativa, o qual acredita que exista referente ao período de apuração de novembro/2005,
relativo a COFINS - código de receita 5856.
O despacho decisório de fls.08, proferido em 05/12/2012, homologou
parcialmente o pedido de compensação, tendo em vista que o pagamento apontado como origem
do direito creditório, no valor total de R$ 23.098,58, fora parcialmente utilizado na extinção
anterior de débitos confessados em DCTF e nos PER/Dcomp no 09128.92307.310810.1.3.04-
7504 e 38708.90766.290512.1.7.04-6826.
A Sexta Turma da DRJ/SPO proferiu acórdão no 16-87.533, em 24 de maio de
2019 (fls. 71/76) não reconhecendo o direito creditório, o qual possui ementa dispensada
conforme o artigo 2o, II, da Portaria RFB no 2.724/2017, mas que transcrevo trecho para melhor
aclarar esta o entendimento desta Turma de Julgamento:
Vê-se, então, que, afora a quitação do débito de Cofins de novembro de 2005, parte do
pagamento de R$ 23.098,58 já havia sido utilizada para compensar outros débitos
também confessados pelo contribuinte, desta vez nos PER/Dcomp no
09128.92307.310810.1.3.04-7504 e 38708.90766.290512.1.7.04-6826.
Assim, o exame das declarações prestadas pelo próprio interessado à Administração
Tributária revelou que parte do crédito utilizado na compensação declarada não existia.
Por conseguinte, não havia saldo disponível, isto é, não havia crédito líquido e certo
para suportar a extinção integral da compensação declarada no PER/Dcomp sob exame.
Decorre disso que o Despacho Decisório foi emitido corretamente, já que baseado nas
informações disponíveis para a Administração Tributária, e está devidamente
fundamentado. Repise-se que, na manifestação de inconformidade, a defesa não
apresenta nenhuma razão ou documento que comprove o seu direito.
(...)
No caso, os atos sob exame não foram lavrados por pessoa incompetente, e o
contraditório e o direito de defesa foram preservados, uma vez que a descrição e
motivação das Autoridades a quo constam dos autos, o contribuinte teve acesso a todos
os elementos e foi-lhe concedido o prazo de 30 dias para apresentar suas considerações,
como de fato o fez, a ponto de pretender ter provado o alegado direito creditório, não
merecendo prosperar a alegação de nulidade.
Em face do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
ratificando a homologação parcial da compensação efetuada.
A recorrente tomou ciência da decisão em 21 de agosto de 2019, e interpôs
Recurso Voluntário em 20 de setembro de 2019 (fls. 90/98), no qual solicita a homologação,
ainda que parcial do crédito da recorrida.
É o relatório.

Voto
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.103 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.905796/2012-84

Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, o reconheço.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no no40194.59827.301110.1.3.04-
3111, transmitido em 30/11/2010, para compensação de débito de COFINS, da competência de
novembro/2005, em razão de recolhimento a maior do que o devido, na data de , também de
COFINS, no código, referente a competência.
Por conseguinte, com a ciência do indeferimento parcial do pedido de
compensação, em 05 de dezembro de 2012, mediante Despacho Decisório, houve manifestação
de inconformidade tempestiva, alegando que embora a recorrente tenha formalizado o pedido de
compensação de débitos em 03/12/2010, o débito foi quitado por meio de dois DARF's, que
somam o valor total do débito de R$ 7.871,79: uma no valor de R$ 1.346,16, referente ao
período de apuração 30/11/2010, código de recolhimento 0561; e outra no valor de R$ 6.528,63,
referente ao período de apuração 30/11/2010, código de recolhimento 0561.
A decisão de primeira instância analisa todos os pontos apresentados pela
manifestação de inconformidade, esclarecendo, inclusive que o despacho decisório foi embasado
em DCTF enviada pelo contribuinte, configurando tal feito confissão de dívida, não havendo,
portanto, qualquer crédito a ser compensado, conforme fls 90/98.
Não obstante, a recorrente alegar que não há nenhum indício formal de que a
recorrente tenha utilizado esses créditos anteriormente, e, principalmente, que não há qualquer
comprovação da utilização completa desses créditos que justificassem o indeferimento do
PER/DCOMP, entretanto, não apresenta qualquer prova fiscal ou contábil do seu direito.
Em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, que o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art.
373 do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Tratando-se de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte; conforme o entendimento deste tribunal
administrativo muito bem consolidado no voto do Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva,
no Acórdão no 3003-001.000 (e outros), com o qual concordo e, respeitosamente, passo a adotar,
nos termos regimentais, conforme trecho de voto abaixo transcrito:
“2. Sobre Compensação De Créditos Tributários A compensação - uma das modalidades
de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do Código Tributário Nacional
- pressupõe a existência de créditos e débitos tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob garantias
determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.103 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.905796/2012-84

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja compensar é
condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro
caminho que não seja seu não reconhecimento.
Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1° :
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; - Grifado.
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por apresentação
de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A regra
é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme
asserta o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez
do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Corroborando a tese supracitada, o Conselho Superior de Recursos Fiscais
também possui o mesmo entendimento, conforme decisão consubstanciada no acórdão de no
9303-005.226 o qual cito abaixo:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações.”
No presente caso, o contribuinte não apresentou qualquer prova da liquidez e
da certeza do direito de crédito. Portanto, nada justifica a reforma da decisão recorrida,
porque, ao contrário do sustentado pelo Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da
prova nos pedidos de compensação.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.103 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.905796/2012-84

Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital